Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716189-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FARIA DUE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA DECISÃO FARIA DUE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71151828) proferida na ação de imissão na posse movida por WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e por CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo, posteriormente emendada para ação de conhecimento (imissão na posse) sob o rito comum, no qual requerida tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel sito à QI 416, Conjunto 2, Lote 1, Loja 3, Samambaia/DF. A parte juntou procuração e documentos, tendo recolhido custas iniciais. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque está provado que a ré exercia posse do bem em razão de contrato de locação firmado com possuidor anterior, sendo que a propriedade do bem foi transmitida aos autores, que não possuem interesse na continuidade do vínculo locatício. Observe-se que a requerida foi regularmente notificada, e não demonstrou comportamento compatível com a continuidade do vínculo. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que a parte autora está privada da posse direta do bem em razão de contrato de locação da qual não participou, gerando prejuízo material. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR a IMISSÃO dos autores na POSSE do imóvel da QI 416, Conjunto 2, Lote 1, Loja 3, Samambaia/DF, conferindo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária por parte da requerida.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há nos autos comprovação por escritura pública de compra e venda da aquisição do imóvel situado na QI 416, Conjunto 2, Lote 1, Loja 3, Samambaia/DF pelos agravados-autores (id. 71151841, págs. 75/82), celebrada com a Terracap, em 26/12/2024. Nos termos do art. 1.245 do CC,a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Segundo jurisprudência do STJ, é possível “ao adquirente, ostentando a promessa de compra e venda celebrada com o proprietário registrado do imóvel, ajuizar frente a terceiros que não detenham título dessa natureza, a competente demanda para se ver imitido na posse” (REsp n. 1.724.739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019). Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto devem ser assegurados aos agravados-autores os efeitos inerentes à aquisição do domínio mediante a imissão na posse do imóvel, decorrentes do direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC. O contrato de aluguel firmado entre a agravante-ré e o antigo proprietário não obriga os agravados-autores, adquirentes por arrematação do imóvel que denunciaram referido contrato dentro do prazo de 90 dias do registro do compromisso de compra e venda, conforme art. 8o, § 2o, da Lei 8.245/1991 (id. 71151842, págs. 27/30). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora